Tribunal: CARF
Processo: 13819.910399/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.910399/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.639 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
POWER PRESS RÓTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de compensação com
valores referentes a créditos diversos daquele indicado no documento, os quais
simplesmente não integram o seu conteúdo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão guerreada:
Trata-se de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao período acima
citado, utilizado pela empresa em compensações.
2. A DRF/São Bernardo do Campo reconheceu parte do crédito, no valor de R$
27.468,62, homologando parcialmente as compensações, tendo constatado que o
saldo credor era inferior ao pleiteado.
3. Inexistindo comprovação da ciência por parte do contribuinte, a Unidade
afixou Edital em 10.02.2010, com desafixação em 25.02.2010. Dessa forma,
considera-se tempestiva a manifestação de inconformidade apresentada em
07.02.2009, na qual a empresa alega:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.910399/2009-11
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.639 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.910399/2009-11

“1. O saldo credor de IPI passível de ressarcimento e compensação para o 4°
trimestre de 2006, soma o total de R$ 53.710,28.
2. Deste valor, foi utilizado a importância de R$ 19.798,11 para a
PER/DCOMP 20322.88606.150107.3.3.01-7714.
3. Restou portando, saldo a compensar de R$ 33.912,14, que foi compensado
através do PER/DCOMP 34923.84642.140207.1.3.01-4085, restando saldo ainda
compensar R$ 2.956,35.
4. Referido saldo de R$ 2.956,35 somou-se ao saldo credor de R$ 22.952,38 de
janeiro de 2007, portanto, 1° trimestre de 2007.
5. Assim, o valor de 25.908,73 foi compensado pela PER/DCOMP
30246.46436.200307.1.3.01-2319, haja visto que na mesma se utilizou o valor
compensado de R$ 20.418,40.
6. Já para a PER/DCOMP 32024.99348.220509.11.01-9785, a mesma está
sendo compensada com o saldo credor dos meses de janeiro e fevereiro de 2007 que
somam o valor de R$ 32.870,97, sendo deste valor compensado o valor de R$
32.378,83, restando saldo final a favor do contribuinte na importância de R$ 258,14.
07. isto posto, pede deferimento para que seja cancelada a cobrança no valor
de R$ 63.501,79.”

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que
o valor do saldo remanescente de débito ocorreu por erro na declaração apresentada pelo próprio
contribuinte e que não há possibilidade de retificar de ofício pedido de compensação, cabendo, a
parte, desde que não haja decisão administrativa, providenciar sua retificação, conforme se extrai
da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de compensação
com valores referentes a créditos diversos daquele indicado no documento, os
quais simplesmente não integram o seu conteúdo.
Cientificada de decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, trata-se de ressarcimento de saldo credor de IPI
utilizado pela empresa em compensações PER/DCOMP 20322.88606.150107.3.3.01-7714,
34923.84642.140207.1.3.01-4085 e 32024.99348.220509.11.01-9785
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.639 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.910399/2009-11

Do que se extraí dos autos, vide PER/DCOMP, é que a Recorrente declarou seu
crédito da seguinte forma:
Saldo Credor RAIPI
54.353,87
Créditos Passíveis de Ressarcimento
28.168,62
Menor Saldo Credor
19.798,11
Ou seja, declarou crédito passível de ressarcimento o montante de R$ 28.168,62.
Entretanto, os débitos declarados pela Recorrente perfazem o montante de R$
99.193,50, o que resultou na diferença de R$ 63.501,79, e não homologação parcial dos
PER/DCOMP ́s sob análise.
Assim, considerando que o crédito passível de ressarcimento declarado pelo
contribuinte é inferior ao montante objeto do débito tributário que se pretendia compensar e,
inexistindo provas que demonstrem o contrário, correto o despacho decisório e a decisão
recorrida que assim se pronunciou:
4. Observando a documentação anexada ao processo, vê-se que através do
Per/Dcomp de final 7714, objeto do presente processo, a empresa aponta como
créditos passíveis de ressarcimento apenas o valor de R$ 28.168,62, tendo sido
glosado tão somente o crédito referente à nota fiscal no 751, da empresa de CNPJ
06.296.000/0001-67, por ser optante do Simples, conforme fl. 17. A interessada não
contestou a glosa, resultando no valor reconhecido pela Unidade. Referido crédito foi
utilizado em suas compensações neste e nos Per/Dcomp’s de finais 4085, 2319 e
9785.
5. O art. 49 da Medida Provisória no 66, de 30 de agosto de 2002, convertida
na Lei no 10.637, de 31 de dezembro de 2002, ao alterar o art. 74 da Lei no 9.430, de
30 de dezembro de 1996, atribuiu à compensação efeito extintivo do crédito
tributário, mediante apresentação de declaração de compensação, sob condição
resolutiva de sua ulterior homologação.
6. Com tal mudança de sistemática a compensação deixou de ser um pedido
submetido à apreciação da autoridade administrativa, tratando-se, antes, de
procedimento efetivado pelo próprio contribuinte, sujeito apenas à posterior
homologação pelo Fisco, de forma expressa ou tácita.
7. Assim, incabível no presente julgamento qualquer alteração no documento
originalmente transmitido, nos termos da Instrução Normativa SRF no 1.300, de 2012:
“DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB de documento retificador gerado a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.639 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.910399/2009-11

administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 88. Os pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de
Compensação.
.......”
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital